Tribunal: TJDFT
Processo: 0706109-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Processo : 0706109-80.2024.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 dias úteis, a contar da decisão recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. Na espécie, a decisão agravada foi proferida em 15/01/2024 (id. 183650072 na origem) e, em 17/01/2024, a agravante peticionou no juízo originários declarando ciência da decisão (id. 183917134 na origem). Intimada para falar sobre a tempestividade do recurso, supressão de instância e falta de interesse recursal, a agravante manteve-se inerte (id. 56586477). Portanto, sobressai que a agravante interpôs o presente recurso quando já escoado o prazo a que fazia jus. Daí que inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ainda necessário considerar que o ato jurisdicional atacado nada decidiu sobre levantamento de valores, cujo pleito, aliás, foi submetido posteriormente à apreciação do juízo originário, ainda não examinado. Nesse contexto, se a matéria não foi examinada pelo juízo singular, em especial, na decisão atacada, é inviável a apreciação da questão pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO PARA CONTA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a análise pelo Tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 2. Em se tratando de penhora de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, o prazo para impugnação é de cinco dias úteis, a contar da intimação do executado. 3. O prazo de impugnação à penhora não impede a transferência do valor bloqueado para conta judicial, mas somente o seu levantamento. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1332310, 07522405520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Grifado) Ademais, o pedido de desistência da arrematação apresentado na origem (id. 185870467) faz presumir a ausência de interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Brasília – DF, 8 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator